Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-67.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Julgamento antecipado do feito - Art. 355, I, do CPC - Cerceamento de defesa configurado - Contratação de empréstimo consignado negada pela autora - Assinatura aposta no documento juntado com a contestação que foi impugnada em réplica, sob alegação de falsidade -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Julgamento antecipado do feito - Art. 355, I, do CPC - Cerceamento de defesa configurado - Contratação de empréstimo consignado negada pela autora - Assinatura aposta no documento juntado com a contestação que foi impugnada em réplica, sob alegação de falsidade - Ônus da prova de quem apresentou o documento (art. 429, II, do CPC), sob pena de presunção de veracidade - Perícia grafotécnica requerida e necessária para o correto deslinde da causa - Ato que não acarretará prejuízo ao banco, pois poderá demonstrar a higidez do contrato - Autora, ademais, que estará sujeita à imposição de pena por litigância de má-fé, caso reste comprovada a veracidade da assinatura impugnada - Sentença anulada "ex officio" - Recurso prejudicado.